Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). Nesse sentido é o teor da Súmula no 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Narra a autora que recebeu um cartão de crédito BB Pesquisa da ré após ser contemplada em edital de financiamento de pesquisa acadêmica do CNPq, na Faixa A – até R$ 30.000,00, para custeio de equipamento, passagens e diárias. Posteriormente, tentou efetuar um pagamento e foi surpreendida pelo bloqueio do cartão por parte da instituição financeira por suposta clonagem. Relata que terceiro realizou diversas compras, no valor de R$ 2.658,97, todas elas estranhas e desvinculadas da finalidade da bolsa acadêmica. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.658,97, a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00, a título de danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.658,97, a título de danos materiais, e de R$ 4.000,00, a título de danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. A ré postulou o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais e morais, bem como pleiteou que a parte recorrida pague as custas processuais e os honorários advocatícios. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.
4. Incontroverso o fato de que a cliente era titular de cartão BB Pesquisa administrado pelo banco e que houve lançamentos no cartão de crédito incompatíveis com o projeto de pesquisa científica. Restou também comprovado que a autora contestou os lançamentos indevidos e restituiu a quantia de R$ 2.658,97 à União.
5. A realização de compras por meio de cartão de crédito não gera presunção absoluta, especialmente quando os débitos são contestados pelo titular do cartão apontando a ocorrência de operação mediante fraude. No caso em análise, não tendo a instituição financeira comprovado nos autos a inexistência de defeitos dos serviços, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante o teor do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, mostra-se correta a decisão de indenização no valor R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais.
6. A jurisprudência acerca da Teoria doDesvioProdutivodo Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
7. Na situação dos autos, é adequada e proporcional a fixação dedanomoralem R$ 4.0000,00, em razão das diversas contas e justificativas que a autora prestou ao CNPQ sobre os gastos fraudulentos com o cartão de crédito, bem como dos numerosos contatos realizados junto à instituição financeira para contestar a fatura do cartão de crédito, o que causou desnecessária perda de tempo útil imposta à consumidora, que poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, foi empregado para o reconhecimento de seus direitos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.